Tribunal: TJDFT
Processo: 0706307-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Ueren Domingues de Sousa em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais que maneja em desfavor dos agravados – Rosemeres Almeida Guimarães, Flávio Sampaio Saldanha e Sílvia Regina Gonçalves da Costa –, dentre outras medidas, assentara que (i) o acórdão que aparelha o executivo majorara os honorários advocatícios de sucumbência apenas em relação aos dois primeiros agravados, não havendo alterado a proporção fixada na sentença, prevalecendo “o rateio de 1/9 de 10% para cada um dos dois sucumbentes na apelação, o que corresponde ao percentual de 1,11% (10%/9)[1]”; e (ii) a implantação da constrição diretamente na folha de pagamento da primeira e terceira agravada, como forma de ser viabilizada a satisfação do débito que o aflige, somente será realizada após serem confeccionados os cálculos pelo órgão de assistência contábil do juízo. Objetiva o agravante, a seu turno, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja determinada a implantação da penhora na folha de pagamento da primeira e terceira agravadas, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida, reconhecendo-se, outrossim, que os agravados foram “condenados ao pagamento no que exceder a 7 vezes 0,55% (10% - (7x0,55+6,15%), dando efetividade aos 10% impostos e impondo a majoração da verba honorária exclusivamente aos apelantes sucumbentes[2].” Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara o agravante, em suma, que deflagrara cumprimento de sentença em desfavor dos agravados almejando o auferimento da quantia que lhe fora assegurada a título de honorários advocatícios de sucumbência, alcançando o crédito montante equivalente a R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Sustentara que, não tendo os agravados cumprido voluntariamente a obrigação que lhes está afeta e restando infrutíferas todas as tentativas de penhora de bens de sua titularidade, fora assegurada a penhora de 15% (quinze por cento) dos proventos líquidos auferidos pelas agravadas Rosemeres Almeida Guimarães e Sílvia Regina Gonçalves da Costa, devendo a constrição perdurar até a realização da obrigação e ser implantada em folha de pagamento ou conta salário. Observara que aludida medida fora determinada nos autos do Agravo de Instrumento no 0718749-91.2019.8.07.0000, e, após o trânsito em julgado do acórdão que resolvera o recurso, fora prolatada decisão pelo juízo do cumprimento de sentença determinando que apresentasse planilha atualizada dos cálculos do crédito executado e, em seguida, que fosse expedido ofício ao órgão empregador das agravadas para a implantação da penhora. Mencionara que coligira as contas exigidas e o juízo da execução, ao invés de determinar a expedição de ofício para realização da penhora, determinara o envio dos autos à contadoria judicial. Salientara que o contador do juízo suscitara dúvidas acerca dos cálculos do crédito executado, notadamente sobre o percentual dos honorários devidos pelos agravados. Observara que, ato contínuo, adviera a decisão guerreada, que, dentre outras medidas, assentara que (i) o acórdão que aparelha o executivo majorara os honorários advocatícios de sucumbência de 5% para 10%, apenas em relação aos dois primeiros agravados, não havendo alterado a proporção fixada na sentença, prevalecendo “o rateio de 1/9 de 10% para cada um dos dois sucumbentes na apelação, o que corresponde ao percentual de 1,11% (10%/9)[3]”; e (ii) a implantação da constrição diretamente na folha de pagamento da primeira e terceira agravada, como forma de ser viabilizada a satisfação do débito que o aflige, somente será realizada após serem confeccionados os cálculos pela órgão de assistência contábil do juízo. Defendera que o provimento arrostado afigura-se equivocado, merecendo reparos. Salientara que as verbas honorárias majoradas devem ser suportadas exclusivamente pelos agravados que apelaram da sentença e restaram sucumbentes. Acentuara que a decisão guerreada não observara essa premissa, porquanto assentara que o percentual de 10% (dez por cento) fixado pelo acórdão deve ser dividido por “9 requeridos, sendo que 7 deles não recorreram[4].” Asseverara que o percentual de 10% (dez por cento) de honorários advocatícios fora debitado exclusivamente aos agravados que apelaram da sentença, a saber, Rosemeres Almeida Guimarães e Flávio Sampaio Saldanha, de modo que “poderão ser executados no que exceder a 7 vezes 0,55%, dado efetividade aos 10% impostos[5].” Ressaltara, demais disso, que carece de lastro legal a condição fixada pelo decisório guerreado de se expedir ofício ao órgão empregador das agravadas Rosemeres Almeida Guimarães e Sílvia Regina Gonçalves da Costa somente após a contadoria judicial confeccionar os cálculos do crédito executado, pois contrária ao princípio da efetividade e celeridade, notadamente porque “o processo se arrasta no tempo sem que nada seja saldado do objeto da execução[6]”. Aduzira que o débito relativo a Sílvia Regina Gonçalves da Costa é incontroverso e, no tocante a Rosemeres Almeida Guimarães, possui ela idade avançada, legitimando a imediata implantação da penhora em sua folha de pagamento. O instrumento está aparelhado por documentos. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Ueren Domingues de Sousa em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais que maneja em desfavor dos agravados – Rosemeres Almeida Guimarães, Flávio Sampaio Saldanha e Sílvia Regina Gonçalves da Costa –, dentre outras medidas, assentara que (i) o acórdão que aparelha o executivo majorara os honorários advocatícios de sucumbência apenas em relação aos dois primeiros agravados, não havendo alterado a proporção fixada na sentença, prevalecendo “o rateio de 1/9 de 10% para cada um dos dois sucumbentes na apelação, o que corresponde ao percentual de 1,11% (10%/9)[7]”; e (ii) a implantação da constrição diretamente na folha de pagamento da primeira e terceira agravada, como forma de ser viabilizada a satisfação do débito que o aflige, somente será realizada após serem confeccionados os cálculos pelo órgão de assistência contábil do juízo. Objetiva o agravante, a seu turno, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja determinada a implantação da penhora na folha de pagamento da primeira e terceira agravadas, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida, reconhecendo-se, outrossim, que os agravados foram “condenados ao pagamento no que exceder a 7 veze 0,55% (10% - (7x0,55+6,15%), dando efetividade aos 10% impostos e impondo a majoração da verba honorária exclusivamente aos apelantes sucumbentes[8].” Emerge do alinhado que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição (i) da coexistência de estofo legal apto a legitimar que seja imediatamente implantada em folha de pagamento ou conta salário das agravadas Rosemeres Almeida Guimarães e Sílvia Regina Gonçalves da Costa a penhora do equivalente a 15% (quinze por cento) dos proventos líquidos por elas auferidos de forma a ser viabilizada a realização da obrigações que individualmente lhes está afeta, e, outrossim, (ii) do rateio dos honorários advocatícios arbitrados pelos títulos que aparelham a execução relativamente aos agravados Rosemeres Almeida Guimarães e Flávio Sampaio Saldanha, réus que apelaram da sentença. Emoldurado o objeto do agravo, afere-se que seu desenlace não enseja dificuldade. Alinhadas essas premissas, afigura-se indispensável a apreensão do alcance da obrigação firmada, notadamente se houvera compartimentação ou não da verba honorária ou se fora fixada em caráter solidário, consoante dispõe o artigo 87 do CPC. Inicialmente, deve ser registrado que a ação originalmente aviada pela constituinte do agravante – Milza de Santana Duarte – fora manejada em desfavor de 9 (nove) réus, a saber, Rosemeres Almeida Guimarães, Flávio Sampaio Saldanha, Antônio Santos Oliveira, Geovane Sousa Oliveira, Marly da Silva Santos, Tereza Cristina Rocha Brandão, Sílvia Regina Gonçalves da Costa e Francisco E. de Almeida. Segundo o resolvido pela sentença[9], aos réus Antônio Santos Oliveira, Geovane Sousa Oliveira, Marly da Silva Santos, Tereza Cristina Rocha Brandão e Francisco E. de Almeida foram concedidos os benefícios da justiça gratuita. Em contrapartida, os réus foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios em favor do agravante equivalentes a 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, de forma individualizada e não solidária. É o que se infere do dispositivo que ora se reproduz, in verbis: “Ante o exposto, confirmo a liminar e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO de reintegração de posse formulado pela autora para reintegrá-la na posse de área de 2,53 hectares (ha), situada à altura do Km 11 da BR 020, sentido Sobradinho/Planaltina, margem esquerda, cuja descrição está no memorial descritivo de fls. 205 e mapas de fls. 206 e 207. JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado por Rosemeres Almeida Guimarães. Nego a concessão do benefício da gratuidade de justiça a Rosemeres e a condeno ao pagamento de multa de 3% do valor da causa a título de litigância de má-fé. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto deduzido por Antônio Santos de Oliveira e João Paulo Santos de Oliveira para condenar a autora a indenizar os réus pelas benfeitorias/acessões necessárias realizadas no bem, cujo valor será apurado em liquidação de sentença, sem ser assegurado o direito de retenção. Concedo a Antônio Santos de Oliveira, João Paulo Santos de Oliveira, Maria Irene Alves Rodrigues de Jesus, Josildo Conceição do Rosário de Jesus os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Diante da sucumbência e tendo em vista o princípio da causalidade, condeno os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Fixo os honorários em 5% do valor da causa. O valor dos honorários será repartido igualmente entre os réus. Como a sucumbência da autora foi mínima, esta não deve honorários. Suspendo a exigibilidade das custas e dos honorários devidos por Antônio Santos de Oliveira, João Paulo Santos de Oliveira, Maria Irene Alves Rodrigues de Jesus, Josildo Conceição do Rosário de Jesus, com fundamento no art. 98, § 3o, do CPC. Encaminhem-se cópia destes autos ao Ministério Público para instauração de eventual processo criminal contra Rosemeres Almeida Guimarães, tendo em vista os indícios de crime praticado pela ré, no que diz respeito ao fracionamento e venda de imóvel sem a devida autorização. Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de reintegração na posse para ser cumprido contra os réus Maria Irene Alves Rodrigues de Jesus, Josildo Conceição do Rosário de Jesus e Silvia Regina Gonçalves Costa. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no art. 487 do NCPC.” Merece ser salientado que apenas os réus Rosemeres Almeida Guimarães e Flávio Sampaio Saldanha aviaram apelação em face da sentença. De conformidade com o provimento colegiado, seu apelo fora desprovido e, por conseguinte, fora majorada a verba que lhes fora imputada para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Confira-se o dispositivo do acórdão[10]: “Alfim, deve ser frisado que, desprovido o apelo do réu Flávio Saldanha Sampaio, e desprovido em sua maior parte o da ré Rosemeres Almeida Guimarães Matisse Ltda e, ainda, tendo sido aviados sob a nova regulação processual, os apelantes sujeitam-se ao disposto no artigo 85, § 11, do novel Código de Processo Civil37, que preceitua que, resolvido o recurso, os honorários advocatícios originalmente fixados deverão ser majorados levando-se em conta o trabalho adicional realizado no grau recursal, observada a limitação contida nos §§ 2o e 3o para a fixação dos honorários advocatícios na fase de conhecimento, que não poderá ser ultrapassada. Assim é que, fixada a verba em desfavor dos apelantes originalmente em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, a verba deve ser majorada, ponderados os serviços desenvolvidos pelos patronos da parte autora, para o equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado (NCPC, art. 85, § 2o), notadamente porque tivera que contrariar os apelos. Esteados nos argumentos alinhados, conheço parcialmente do apelo aviado por Flávio Sampaio Saldanha, e, na parte conhecida, nego-lhe provimento. Outrossim, conheço do recurso interposto por Rosemeres Almeida Guimarães e provejo-o parcialmente tão somente para, reformando a sentença quanto ao ponto, afastar a multa que lhe fora debitada por ter sido reputada litigante de má-fé. Alfim, desprovido o apelo aviado por Flávio Sampaio e provido em parte ínfima o recurso manejado por Rosemeres Almeida, de conformidade com o artigo 85, §§ 2o e 11, do NCPC, majoro os honorários advocatícios que lhes foram originalmente imputados para o equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado. É como voto.” Dos excertos trasladados deflui a certeza de que o valor dos honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados pela sentença em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, deve ser repartido igualmente entre todos os réus, conforme previsão albergada no artigo 87, caput e § 1o do estatuto processual[11], observada a suspensão da exigibilidade da cominação em relação aos réus que foram agraciados com a gratuidade de justiça. Deve ser registrado, ainda, que a majoração da verba para 10% (dez por cento), fixada pelo provimento colegiado, somente alcançara os réus que apelaram – Rosemeres Almeida Guimarães e Flávio Sampaio Saldanha – não alcançando os outros 6 (seis) réus que se conformaram com a sentença. Note-se que o acórdão cingira-se a majorar os honorários, não havendo se manifestado sobre os critérios acerca da proporcionalidade estabelecidos pela sentença. Deflui do aduzido, então, que, de conformidade com a sentença, os honorários de 5% (cinco por cento) devem ser divididos entre os 9 (nove) réus, assim, cada réu deve arcar como 0,55% do valor dos honorários (5% dividido por 9 = 0,555). Ocorre, contudo que, o acórdão majorara o percentual de 5% para 10% em relação aos réus Rosemeres e Flávio e, considerando que 10 é o dobro de 5, o percentual de 0,55% deve ser multiplicado por 2 (dois), relativamente aos réus apelantes. Desse modo, os agravados Rosemeres e Flávio devem arcar com o pagamento de honorários de 1,11% que corresponde ao resultado da operação 0,55% x 2 = 1,11%, observado o rateio. Nesse contexto, fica patente, então, que a agravada Sílvia Regina Gonçalves da Costa deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios correspondente à 0,55% do valor atualizado da causa e os agravados Rosemeres Almeida Guimarães e Flávio Sampaio Saldanha com o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 1,11% do valor atualizado da causa. A decisão guerreada, quanto ao tópico, afigura-se escorreita, pois resolvera fixara essa fórmula para apuração do valor do crédito executado pela Contadoria Judicial, como se infere do abaixo reproduzido, in verbis: “O autor requer a expedição de ofício para implantação dos descontos em folha de pagamento. A Contadoria suscita dúvidas sobre os cálculos. (...) Sobre a alínea ‘c’, a Contadoria não indicou o motivo da dúvida, no entanto, não há notícias nos autos da interposição de apelação pela ré, tampouco do deferimento de gratuidade de justiça. Dessa forma, para a ré Sílvia também prevalece a sucumbência definida na sentença equivalente a 1/9 de 5% do valor da causa. No que concerne à alínea ‘d’, observa-se que o acórdão majorou os honorários para 10% relativamente aos réus apelantes Flávio e Rosemeres. Não houve alteração na proporção fixada na sentença. Assim, prevalece o rateio de 1/9 de 10% para cada um dos dois sucumbentes na apelação, o que corresponde ao percentual de 1,11% (10%/9) sobre o valor da causa. (...) O ofício somente será expedido depois dos cálculos da contadoria.” Aferida a higidez do provimento guerreado quanto o alcance da obrigação imposta aos agravados e o débito imputável às duas agravadas nomeadas, sobeja aferir a possibilidade de se assegurar ao agravante que a penhora seja implantada, de imediato, na folha de pagamento ou conta salário, observado o limite de 15% (quinze por cento) dos proventos líquidos auferidos pelas agravadas Rosemeres Almeida Guimarães e Sílvia Regina Gonçalves da Costa, conforme já decidido. Consoante registrado, o agravante deflagrara, em junho de 2017, cumprimento de sentença[12] em desfavor dos agravados almejando o auferimento da quantia que lhe fora assegurada a título de honorários advocatícios de sucumbência. Há que ser salientado que os agravados, regularmente intimados, não realizaram o pagamento espontâneo do crédito executado, tampouco aviaram impugnação ao cumprimento de sentença[13]. Assinale-se que, restando infrutíferas todas as tentativas de penhora de bens de titularidade dos executados, fora assegurado a penhora de 15% (quinze por cento) dos proventos líquidos auferidos pelas agravadas Rosemeres Almeida Guimarães e Sílvia Regina Gonçalves da Costa, devendo a constrição perdurar até a realização da obrigação a eles afetada e ser implantada em folha de pagamento ou conta salário. Essa resolução fora empreendida nos autos do Agravo de Instrumento no 0718749-91.2019.8.07.0000, distribuído a essa Relatoria, como se infere da ementa abaixo trasladada, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBRIGAÇÃO. NATUREZA ALIMENTAR. REMUNERAÇÃO DA OBRIGADA. PENHORA. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. COMPREENSÃO DA OBRIGAÇÃO NAS EXCEÇÕES À IMPENHORABILIDADE CONTEMPLADAS PELO LEGISLADOR PROCESSUAL (CPC, arts. 85, §14, E 833, IV e §2o). PENHORA. MODULAÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os salários, subsídios, soldos, remunerações, proventos, vencimentos e honorários auferidos por profissional liberal usufruem de intangibilidade legalmente assegurada, sendo impenhoráveis, conforme apregoa o artigo 833, inciso IV, do estatuto processual vigente, não contemplando esse preceptivo, salvo exclusivamente a constrição destinada à satisfação de obrigação alimentícia e as importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais, outras ressalvas à proteção que contempla (§ 2o). 2. O dogma da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial está impregnado na tradição jurídica brasileira, o que as torna impassíveis de constrição quando não se trata do adimplemento de obrigação alimentícia, ainda que observada a denominada "margem consignável", porque reputadas pelo legislador absolutamente impenhoráveis, e, não se cuidando da única exceção admitida pela lei, ao exegeta não é legítimo desprezá-la de forma a relativizar a proteção dispensada. 3. A relativização da salvaguarda conferida às verbas de natureza salarial à margem das exceções pontuadas pelo legislador não se afigura juridicamente viável diante da textualidade do regramento legal que as guarnece com o véu da impenhorabilidade absoluta, encerrando a desconsideração da veemência utilizada pelo legislador processual, sempre econômico na redação, para frisar a intangibilidade que lhes é assegurada, a criação de ressalva à garantia, passando o exegeta a atuar como legislador positivo. 4. Os honorários advocatícios, derivando e destinando-se a remunerar o labor do profissional do direito, revertendo-se, pois, ao fomento de suas despesas cotidianas, qualificam-se como obrigação de natureza alimentar (CPC, art. 85, §14), inserindo-se, diante da natureza jurídica que encerram, na ressalva expressamente contemplada pelo § 2o do artigo 833 do novel estatuto processual, tornando legítima a penhora do auferido pelo obrigado à guisa de remuneração, observado como limite o equivalente ao convencionado como "margem consignável", como forma de realização da verba honorária. 5. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.” (Acórdão no 1219475, 07187499120198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assinala-se que, após o trânsito em julgado do acórdão que resolvera o agravo de instrumento nomeado – processo no 0718749-91, o juízo do cumprimento de sentença proferira decisão[14] determinando ao agravante que coligisse aos autos a planilha atualizada do crédito executado e, outrossim, que informasse o órgão empregador das agravadas Rosemeres Almeida Guimarães e Sílvia Regina Gonçalves da Costa. Ato contínuo, o agravante formulara manifestação[15], indicando os valores dos débitos devidos pelos agravados, nos seguintes termos, in verbis: “a executada Sílvia deve o valor de R$ 28.771,45, equivalente ao percentual de 0,71% (5%/7) do valor atualizado da causa e acrescido de multa e honorários sucumbenciais da presente fase teremos: R$ 35.161,57; a executada Rosemeres deve o valor de R$ 202.615,89 em fase de conhecimento, equivalente a 5% do valor atualizado da causa, excluindo-se apenas o valor recebido através de alvará de levantamento de valores, R$246,57, temos como valor devido o montante de R$ 247.616,86 e acrescido de multa e honorários sucumbenciais da presente fase teremos: R$ 247.370,29; o executado Flávio deve o valor de R$ 202.615,89 em fase de conhecimento, equivalente a 5% do valor atualizado da causa e acrescido de multa e honorários sucumbenciais da presente fase teremos: R$ 247. 616,86. Tais valores devem ser acrescidos das custas processuais, na forma e valor, conforme apresentado abaixo, totalizando R$ 638,59, os quais não inserimos individualmente por entender poderem ser cobrados estes valores de qualquer um dos executados, evitando-se sua repetição.” Diante da manifestação do agravante, o juízo do cumprimento de sentença encaminhara os autos à contadoria judicial para apuração do valor executado[16]. O órgão de assistência contábil do juízo, de sua vez, suscitara dúvidas quanto ao rateio do valor das custas e da proporção relativa aos honorários[17]. Em seguida, o agravante postulara o imediato cumprimento do decidido no agravo de instrumento indicado, efetivando-se a penhora na folha de pagamento das agravadas Rosemeres Almeida Guimarães e Sílvia Regina Gonçalves da Costa. Adviera então a decisão guerreada que fixara a fórmula de apuração dos honorários advocatícios que fazem o objeto do cumprimento de sentença e fixara que a implantação da constrição diretamente na folha de pagamento da primeira e terceira agravada somente será realizada após serem confeccionados os cálculos pelo órgão de assistência contábil do juízo. Quanto ao tópico, outrossim, afigura-se escorreito o provimento arrostado. É que a resolução empreendida pelo acórdão que resolvera o agravo de instrumento nomeado - processo no 0718749-91, abordara somente a possibilidade de penhora de verbas salariais auferidas pelas agravada diante da natureza alimentar do crédito exequendo. O momento para se implementar essa penhora deve ser aferido pelo juízo da execução após definição do débito afetado às executadas nomeadas. Na hipótese, aferido que a fórmula utilizada pelo agravante na apuração do crédito executado não afigurara escorreito, não sobeja possível se consumar a penhora, de imediato. Conforme pontuado, os valores individualizados pelo agravante não representam com verossimilhança o débito exequendo, porquanto se utilizara de percentuais equivocados. Conquanto não se olvide que as agravadas, regularmente intimadas, não realizaram o pagamento espontâneo do crédito executado, restara evidenciado que o valor do crédito executado individualizado pelo agravante ressoa controverso, inviabilizando, ao menos, por ora, a efetivação da penhora. Deflui do aduzido, então, que se afigura imperativo se condicionar a implantação da penhora na folha de pagamento das agravadas Rosemeres Almeida Guimarães e Sílvia Regina Gonçalves da Costa à confecção dos cálculos por parte da contadoria judicial, diante da controversa acerca do efetivo valor devido pelas agravadas. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara o agravante, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara a agravante, não encerrando essa solução desconsideração para com o já decidido, mas recomendação afinada com a segurança jurídica. Em suma, está-se simplesmente postergando a consumação da penhora para momento subsequente à definição do débito afeto às executadas nomeadas. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de março de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 15023557 – Pág. 8 (fl. 10). [2] - ID Num 15023557 – Pág. 7 (fl. 9). [3] - ID Num. 15023557 – Pág. 8 (fl. 10). [4] - ID Num. 15023557 – Pág. 6 (fl. 8). [5] - ID Num. 15023557 – Pág. 6 (fl. 8). [6] - ID Num. 15023557 – Pág. 6 (fl. 8). [7] - ID Num. 15023557 – Pág. 8 (fl. 10). [8] - ID Num 15023557 – Pág. 7 (fl. 9). [9] - ID Num. 38578849 – Pág. 1/11 (fls. 19/29) – cumprimento de sentença. [10] - ID Num. 38579094 – Pág. 19 (fls. 319) – cumprimento de sentença. [11] - CPC. Art. 87. “Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários. §1o A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput.” [12] - ID Num. 38579103 – Pág. 2/3 (fl. 327/328) e ID Num. 38579113 – Pág. 1 (fls. 332) – cumprimento de sentença. [13] - ID Num. 38578845 – Pág. 6 (fl. 11), ID Num. 35878918 – Pág. 1 (fl. 103), ID Num. 38579120– Pág. 1 (fl. 168) e ID Num. 38579124 (fl. 340) – cumprimento de sentença. [14] - ID Num. 54840998 – Pág. 509 (fl. 509) – cumprimento de sentença. “Em julgamento definitivo foi provido o agravo interposto pelo autor. O acórdão determinou a penhora do equivalente a 15% dos proventos líquidos auferidos pelas réus Rosemeres e Sílvia. A fim de que seja promovido os descontos, deverá o autor juntar planilha atualizada do débito, abatidos os valores já levantados ou bloqueados nos autos. Deverá ainda indicar o órgão empregado com endereço e cep, para fins de expedição de ofícios. Prazo de 5 dia.” [15] - ID Num. 55110340 – Pág. 1 (fls. 510) – cumprimento de sentença. [16] - ID Num. 55862694 – Pág. 1 (fl. 534) – cumprimento de sentença. [17] - ID Num. 58249217 – Pág. 1 (fl. 535) – cumprimento de sentença.